Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO CONSUMIDOR E SEM INDICAÇÃO DOS MOTIVOS RELEVANTES À RESCISÃO (IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE). AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. DESPROVIDAS AS APELAÇÕES (PRINCIPAL E ADESIVA).

I. A questão de direito material consistente na abusividade do encerramento unilateral de conta bancária deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
II. Ausente comprovação pela ré (revel) da prestação da informação clara e adequada ao consumidor acerca dos motivos do encerramento da conta tampouco que teria prontamente disponibilizado para saque os valores depositados.
III. Configurado o abuso de direito da instituição financeira (artigo 187 do Código Civil), o que fundamenta o provisório restabelecimento do acesso à conta corrente, tão somente para viabilizar o saque dos valores nela depositados, além da reparação por danos extrapatrimoniais, cuja estimativa observa a gravidade do fato, a extensão do dano gerado e a capacidade econômica das partes, a par de se mostrar suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos (interesse jurídico lesado).
IV. Nesse ponto, não prospera o argumento do recurso adesivo à majoração da estimativa originalmente fixada (R$ 2.000,00), dado o considerável hiato temporal entre o fato e o início da demanda.
V. Apelações (principal e adesiva) desprovidas.